Tribunal: TJSP
Processo: 1011323-13.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO- Extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, em face do reconhecimento da prescrição – Recurso da autora – PRESCRIÇÃO – Inocorrência - Prescrição trienal (artigo 206, §3o, IV do Código Civil) - Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil - JULGAMENTO DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO- Extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, em face do reconhecimento da prescrição – Recurso da autora – PRESCRIÇÃO – Inocorrência - Prescrição trienal (artigo 206, §3o, IV do Código Civil) - Aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil - JULGAMENTO DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, § 3o, IV, DO CPC - Mútuo (crédito pessoal) - Abusividade - Taxa de juros remuneratórios - Reconhecimento Excepcionalidade - Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato Taxa pactuada superior à média de mercado - Incidência de juros abusivos – Reconhecimento - Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC) - Necessidade de recálculo do contrato - Adequação à taxa média de mercado - REsp Repetitivo no 1.061.530/SC - Artigo 1.036 do CPC - Restituição de forma simples - Devolução pela ré dos valores pagos a maior pelo autor e de compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas, se houver, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a distribuição - Ação procedente - Sucumbência exclusiva da ré - Sentença reformada- RECURSO PROVIDO.